Tribunal: TJSP
Processo: 2173825-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão no julgado – Embora tenha propugnado, na parte final de sua contraminuta, pelo não conhecimento do agravo de instrumento, a embargante não indicou, em qualquer ponto de referida peça processual, qual seria o fundamento jurídico de tal pretensão – A conexão constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, diante do que não se poderia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão no julgado – Embora tenha propugnado, na parte final de sua contraminuta, pelo não conhecimento do agravo de instrumento, a embargante não indicou, em qualquer ponto de referida peça processual, qual seria o fundamento jurídico de tal pretensão – A conexão constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, diante do que não se poderia deixar de conhecer do agravo de instrumento, por ausência de requisito de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer – Inocorrência da suposta preclusão lógica aventada pelo embargante – Embargos de declaração rejeitados.